Tribunal: TJES
Processo: 5021829-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021829-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ADRIANO SILVA LIMA
RECORRIDO: VANESSA DO NASCIMENTO LINHARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021829-03.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MARCOS ADRIANO SILVA LIMA

RECORRIDA: VANESSA DO NASCIMENTO LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido/benefício de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARCOS ADRIANO SILVA LIMA
em face de
VANESSA DO NASCIMENTO LINHARES
, insurgindo-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Na inicial o autor alega que adquiriu um conjunto de mesa e cadeiras por R$ 2.099,00, acreditando, com base na apresentação da vendedora via notebook, que o produto teria oito cadeiras. Ao receber o produto, constatou que havia apenas seis cadeiras e que o conjunto apresentava avarias. Contatou a empresa requerida sendo informado que o modelo com oito cadeiras não existia, ocasião em que lhe foi ofertado a troca ou o reparo, opções recusadas pelo consumidor. Diante disso, requereu liminarmente a entrega do conjunto com oito cadeiras e indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida examinou corretamente as provas e os fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É incontroverso nos autos que o recorrente adquiriu um conjunto de mesa e cadeiras sob a premissa errônea de que o produto conteria oito cadeiras, quando, na realidade, possuía apenas seis. A falha na informação prestada pela recorrida é reconhecida e foi objeto de manifestação da própria fornecedora, que admitiu o equívoco.

Contudo, restou devidamente comprovado que:

O recorrente teve acesso à imagem do produto antes da compra e poderia constatar a quantidade correta de cadeiras.

A nota fiscal da venda e o recibo do pedido especificavam, de forma clara, que o conjunto era composto por uma mesa e
seis
cadeiras.

A recorrida, ao ser informada do equívoco, ofereceu soluções alternativas, tais como a troca por outro modelo, o conserto de eventuais avarias e, até mesmo, a possibilidade de cancelamento da compra.

O autor não solicitou o cancelamento da compra e não demonstrou ter sido prejudicado de maneira grave ou irreversível.

Diante disso, não se verifica conduta dolosa ou abusiva da recorrida, tampouco prática que configure violação dos direitos do consumidor que justifique a obrigação de entrega de um produto diverso do adquirido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não há fundamento para reforma da decisão. Como bem destacado na sentença, eventuais transtornos decorrentes da relação de consumo não caracterizam, por si sós, lesão extrapatrimonial passível de indenização. A jurisprudência pátria tem sido firme ao entender que meros aborrecimentos ou insatisfações comerciais não configuram dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)